Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSE TONIVALDO DE SOUZA, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 75925859, integrada pela decisão de ID 78803264, ambas dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, no 0705586-53.2020.8.07.0018, ajuizado pelos agravados/exequentes ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSE TONIVALDO DE SOUZA e LUCIANO DE SOUZA FERREIRA, rejeitou a impugnação à execução, bem como determinou “No que concerne às expedições das requisições referente aos honorários advocatícios em separado para cada execução, por se tratar de uma demanda composta por um litisconsórcio ativo facultativo simples, defiro-o, nos termos do art. 117, do CPC.” Interposto embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 78803264). O agravante se insurge especificamente contra a determinação da expedição de várias requisições de pequeno valor para pagamento dos honorários advocatícios referentes a cada execução individualmente considerada. Defende a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios em litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a fazenda. Verbera que a existência de litisconsórcio facultativo não pode ser utilizada para justificar a legitimidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária no título executivo for global, ou seja, se buscar remunerar o trabalho em conjunto prestado aos litisconsortes. Aduz que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Cita precedente do Pretório Excelso (STF. Plenário. RE 919269/RS, Rel. para acórdão Dias Toffoli, julgado em 07/02/2019). Faz apontamento de que “...o STF afirmou que deve ser proibido o fracionamento porque a verba honorária pertence a um mesmo titular. Logo, seu pagamento de forma fracionada, por requisição de pequeno valor (RPV), seria uma burla ao art. 100, § 8o, da CF/88”. Assevera ainda que a r. decisão merece reforma “...na parte que fixara os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, explicamos. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva e obteve a vitória, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem, porque não seria possível o controle de em quais ações de cumprimento individual teriam sido fixados os honorários da fase de conhecimento.” Defende a tese de iliquidez do título para execução dos honorários da fase de conhecimento. Ao final, sustenta pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que as RPV/Precatórios já foram/estão para serem expedidos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para ser reformada a r. decisão agravada. Dispensado o preparo em razão da isenção legal do ente federativo. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de cumprimento de sentença individual oriundo de sentença coletiva, dos autos de Ação de Conhecimento no 0707780-31.2017.8.07.0018 – na qual o SINDIVACS-DF – Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde, atuando como substituto processual, conseguiu sentença condenatória em face do Distrito Federal, para impor a implementação da chamada indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), aos profissionais integrantes da carreira de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal, regidos pela Lei Distrital no 5.237, de 16 de dezembro de 2013, bem como o pagamento retroativo das parcelas vencidas e vincendas desde a edição da referida lei. Eis o dispositivo da r. sentença, verbis: “...Ante o exposto, forte nestas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido delineado na inicial para: 1. DETERMINAR ao DF que implemente na folha de pagamento dos substituídos pela autora o valor referente à indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no prazo de 60 (sessenta dias); 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores vencidos e vincendos, desde a edição da Lei Distrital n. 5.237/2013. Em relação à tutela condenatória incidindo correção monetária pela Taxa Referencial desde cada vencimento, índice a ser substituído pelo IPCA-E após a expedição do Precatório/RPV, acrescidos também de juros moratórios de 6% ao ano contado da data da citação.” Esta egrégia 6a Turma Cível do TJDFT manteve os termos da sentença de primeiro grau, tendo proferido o seguinte acórdão, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. CABIMENTO. SINDICATO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ARTIGO 22, DA LEI DISTRITAL No 5.237/2013. CARREIRAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. NORMA CONTIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL PREVISTA NO DECRETO No 26.077/05. VALOR R$420,00 POR MÊS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. A sentença que julga a causa dentro do limite objetivo e subjetivo não é extra petita. Os critérios adotados pelo CPRH para definir a indenização de transporte foram apenas mencionados, não integrando, obviamente o pedido, pois sequer existem, conforme informado tanto pelo apelante quanto pelo apelado na inicial. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não mais existe em nosso ordenamento jurídico a figura da impossibilidade jurídica do pedido, que passou a ser questão de mérito, exclusivamente. Diante de direitos individuais homogêneos, tendo em vista que decorrem de uma origem comum - a inércia do réu em implementar a indenização de transporte prevista no artigo 22, da Lei Distrital no 5.237/2013 -, é plenamente possível o ajuizamento de ação coletiva. Conforme dispõe o artigo 8o, III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. O interesse de agir é fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, presentes no caso concreto. A necessidade é visível, pois o réu/apelante permanece inerte quanto à implementação da indenização de transporte, ao passo que a utilidade é patente, pois esta ação é meio adequado para lograr a concessão da tutela pretendida, tanto que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente. O artigo 22, da Lei Distrital no 5.237/2013, que é norma contida (de eficácia direta e imediata, mas, passível de limitação), determina o pagamento de indenização de transporte para os integrantes das carreiras de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, cuja regulamentação encontra-se pendente, devendo ser aplicadas, assim, as disposições gerais quanto à questão (Decreto no 26.077/05). Há lei que determina o pagamento da indenização, mas o Estado simplesmente atuou como se nenhuma norma existisse. A procedência do pedido é, assim, medida que se impõe, de modo a prevalecer o princípio da legalidade, que, no seu viés positivo, determina que a Administração Pública deve agir de acordo com a lei. Inexiste violação à separação dos poderes, porquanto apenas está-se obrigando que o ente estatal concretize o que a lei prevê. No caso de sucumbência recíproca, não pode o réu suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará percentuais diferenciados, estabelecidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Quando não se sabe o valor exato da condenação, o percentual dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados na liquidação ou cumprimento de sentença, conforme determina o §4o, do mesmo artigo 85.” (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado o trânsito em julgado, os exequentes/agravados ajuizaram o cumprimento individual da sentença, com formação de litisconsórcio ativo facultativo, no qual pugnam pelo pagamento de quantia certa, a ser constatada por simples cálculo aritmético, bem como a fixação de “honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme determinação do art. 85, § 1o, e § 3o, inciso I, do CPC, e Súmula no 345-STJ, bem como o reembolso das eventuais custas antecipadas pelo Exequente, caso houver”. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, processo original, observo que o douto Juízo a quo assim despachou a inicial (ID 70749286 dos autos originais), verbis: “Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do CPC. Anote-se no sistema. Intime-se a Fazenda Pública, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 dias. Fixo em 10% (dez por cento) os honorários do Cumprimento de Sentença, nos termos da Súmula 345 do STJ. Sobrevindo impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo, ou caso venha a ser rejeitada, expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, §3o, I, do CPC. O pagamento de obrigação da RPV, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT no 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, após o pagamento, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.” (Destacou-se) Com efeito, denota-se que não há no cumprimento de sentença cobrança de honorários da fase de conhecimento, mas tão somente aqueles fixados em 10%, “ab initio”, a título de honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais encontram fundamento na Súmula 345 do STJ (ID no 70749286 dos autos originais). Confira-se: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” A impugnação ao cumprimento de sentença foi rechaçada, não restando qualquer dúvida quanto a acertada fixação verba honorária própria desta fase processual, a qual não se confunde com a aquela da fase de conhecimento. Necessário observar ainda que, no caso em tela, trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva com 10 (dez) exequentes, formando assim litisconsórcio facultativo, portanto, para cada um dos litisconsortes existe uma obrigação divisível, na forma do art. 257, do CC, que dispõe: "havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta se presume dividida em tantas obrigações iguais ou distintas, quanto os credores, ou devedores". Referido entendimento encontra respaldo na r. decisão adotada pelo Pretório Excelso, por ocasião da fixação do Tema 148 – RE 568645, representativo da controvérsia, verbis: “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645/SP. Relatora: MIN. CÁRMEN LÚCIA. Dje de 13/11/2014. Tema 148). (Destacou-se) Diante disso, nota-se que o causídico poderia manejar 10 (dez) cumprimentos de sentenças individuais, e, por decorrência lógica, em cada um deles faria jus aos honorários da fase de cumprimento de sentença, a ser recebido por precatório/RPV individual. Portanto, em princípio, não se verifica violação ao art. 100, §8o, da Constituição da República, nem mácula na r. decisão agravada, a determinação da expedição das requisições referentes aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em separado. Repita-se, não se trata de honorários da fase de conhecimento. Desse modo, pedindo vênias ao d. Procurador do Distrito Federal, mas, em uma análise superficial e apropriada para este momento processual incipiente, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, por isso, de rigor negar o pedido de efeito suspensivo reclamado, remetendo-se o exame mais aprofundado ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator